Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701731-32.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA (ID 55209359) em face do DISTRITO FEDERAL, ante o acórdão (ID 54491154) assim proferido: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RESSALVADA AS AÇÕES EM CURSO. AÇÃO PROPOSTA APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF. MODULAÇÃO. APLICABILIDADE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. No julgamento conjunto da ADI n. 5469 e do Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade e do recurso em que reconhecida a repercussão geral da matéria foram prospectados para “o exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)”. Contudo, “as ações judiciais em curso” foram expressamente ressalvadas da proposta de modulação de efeitos. 3. A data de conclusão do julgamento foi o marco temporal previsto pelo STF para o estabelecimento da modulação das decisões ora proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 e no Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), pois o STF consignou no item 6 da ementa do acórdão deste RE que “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento”, a fim de distinguir a expressão "as ações judiciais em curso", no intuito de manter a ratio da decisão proferida. 4. O marco temporal utilizado a fim de distinguir a expressão “as ações judiciais em curso” deve ser a data de conclusão do julgamento, no intuito de se manter a ratio da decisão proferida. Desta forma, para que seja excluída da modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal é necessário que a petição inicial tenha sido protocolada antes de 24/02/2021, data em que proferido o julgamento. 5. O presente mandado de segurança foi ajuizado em 23/03/2021, portanto, posteriormente à data da conclusão do julgamento pelo STF; não se enquadrando, assim, no conceito de “ação em curso”. Assim, para a resolução do presente recurso, aplica-se a tese jurídica em comento, com a incidência da modulação. 6. Com a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1093 e a modulação de efeitos correlata, não se verifica descumprimento das normas princípios referentes ao art. 119 do CTN, à competência tributária, ao princípio da territorialidade tributária (CTN, art. 102) e ao pacto federativo (art. 1o, caput, da CF), pois esta incidência, somente, manifesta a independência do Poder Judiciário que foi provocado com a petição inicial, inclusive para interpretar, através do Supremo Tribunal Federal, estas normas regras do Código Tributário Nacional, de acordo com os arts. 2o e 102, III, ambos da CF. 7. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009. 8. Apelação e remessa necessária conhecidas e providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial e denegar a ordem. Em suas razões recursais, a Agravante afirma que há omissões e erro de fato na decisão embargada (ID 55209359). Alega que: (i) o acórdão não enfrentou a tese de quem é o sujeito ativo para a cobrança do ICMS-DIFAL na hipótese de a mercadoria ser adquirida por cliente sediado no Distrito Federal e ser entregue para consumo em outro Estado da federação; (ii) a discussão travada nesses autos refere-se ao direito líquido e certo de o Embargante não recolher o ICMS-DIFAL ao Embargado nas operações mercantis interestaduais em que a mercadoria for adquirida por consumidor final localizado no Distrito Federal e ser entregue em outra unidade federada, está sim competente para o recolhimento do ICMS-DIFAL; (iii) impõe o prequestionamento destas matérias para oportunizar que este Turma se manifeste expressamente sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais violadas. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para; (i) suprir a omissão do acórdão embargado, em especial para que este Tribunal de Justiça manifeste-se sobre quem é o sujeito ativo para a cobrança do ICMS-DIFAL na hipótese de a mercadoria ser adquirida por cliente sediado no Distrito Federal e a efetiva entrega da mercadoria ocorrer em outra unidade da federação, sob pena de negar vigência as normas previstas nos artigos 3o, 7o, 10, 489, § 1o, inciso IV e 1.012, da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, com artigos 5o, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da CF; (ii) para corrigir o erro de premissas fáticas e afastar a incidência do tema n. 1.093, do Supremo Tribunal Federal, pois a discussão ventilada nos autos não diz respeito a necessidade de edição de Lei Complementar para autorizar a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais; (iii) a Turma se manifeste, de forma fundamentada, se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Embargado nas operações em que o adquirente está sediado no Distrito Federal e a mercadoria seja entregue em outro Estado infringe ou não o critério pessoal da regra matriz de incidência do ICMS-DIFAL estabelecido na parte final do art. 155, § 2o, inc. II, da CF; (iv) a Turma se manifeste, de forma fundamentada, se a alteração no § 5o, do art. 48, do RICMS/DF, para o Distrito Federal cobrar o ICMS-DIFAL nas operações em que o adquirente está sediado no Distrito Federal, mas a mercadoria adquirida é destinada para outro Estado infringe ou não as normas previstas nos artigos 102 e 119, da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE O EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 14:18:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador